Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-89.2022.8.11.0087
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003458-89.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSINEIDE SANTA ANA - CPF: 035.176.851-35 (RECORRENTE), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA DA COSTA LIMA - CPF: 049.442.441-93 (RECORRIDO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003458-89.2022.8.11.0087

Polo Ativo

ROSINEIDE SANTA ANA

Polo Passivo

THAIS FERNANDA DA COSTA LIMA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
ON-LINE
. POSITIVA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrente compareceu aos autos para alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados (id. 220736188) sem, contudo, trazer comprovação mínima da origem da quantia, ao passo que apenas alega se tratar de poupança.

2. Impossível o reconhecimento de impenhorabilidade sem avaliar documento que indique, minimamente, a origem dos valores bloqueados, o que não se verifica no caso
sub judice
.

3. Nesse sentido: TJ-MT, N.U 1013361-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024; TJ-MT, N.U 1012590-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024

4. Assim, ausente elemento mínimo a indicar qualquer irregularidade na penhora
on-line
, necessária a manutenção da sentença.

5
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024